Tribunal: TJES
Processo: 5013138-68.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013138-68.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERASA S.A.
RECORRIDO: SIMONE DOS SANTOS HERINGER FREEMAN
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente do Dr. Paulo Abiguenem Abib
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5013138-68.2025.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: SERASA S.A

RECORRIDO(A): SIMONE DOS SANTOS HERINGER FREEMAN

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pela
SERASA S.A.
em face da sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos da recorrida, declarou a inexistência de dívida e condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00, sob o fundamento de suposta falha na notificação prévia de inscrição em cadastro de inadimplentes.

A recorrente sustenta, em síntese, que não houve irregularidade na conduta, visto que encaminhou a notificação de débito para o endereço fornecido pelo credor, cumprindo integralmente o disposto no art. 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor. Argumenta, ademais, que a atividade do órgão de proteção ao crédito limita-se a anotar as informações fornecidas pelos credores, não possuindo obrigação de verificar a veracidade dos dados ou a existência da relação negocial.

É o relatório, dispensado em sua forma extensa, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995. Passo ao voto.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, com a devida vênia, entendo que a r. sentença proferida pelo Juízo
a quo
deve ser integralmente reformada. Explico.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, para o adimplemento da obrigação prevista no art. 43, §2º, do CDC, basta que os órgãos de proteção ao crédito comprovem a postagem da correspondência ao consumidor no endereço fornecido pelo credor, sendo prescindível a exigência de aviso de recebimento ou a averiguação da veracidade dos dados informados pelo credor.

No caso concreto, restou demonstrado que a recorrente enviou a comunicação ao endereço indicado pelo credor (Ação & Educação LTDA), o qual consta nos documentos eletrônicos de inclusão apresentados em sede de defesa. Portanto, não há que se falar em ato ilícito praticado pela ora recorrente, uma vez que esta limitou-se a exercer sua atividade de cadastro, sem que lhe fosse possível – ou exigível – atuar nas relações negociais travadas entre credor e devedor.

Nesse sentido, a jurisprudência é clara ao afastar a responsabilidade civil do órgão mantenedor quando a notificação é encaminhada para o endereço indicado pelo credor:
Cumpre ao órgão mantenedor do cadastro encaminhar a notificação para o endereço indicado pelo credor. A incorreção dos dados informados não lhe pode ser imputada. Responsabilidade civil afastada
. (Precedente citado: REsp nº 1.608.051/MT).

Diante da inexistência de falha na prestação do serviço, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Com essas considerações, e por tudo mais constante dos autos,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do recurso inominado interposto pela SERASA S.A. e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem, julgando
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados pela autora/recorrida na exordial, ante a ausência de ato ilícito da recorrente.

Sem condenação em custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios sucumbenciais ante o provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR J. BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Respeitosamente, divirjo do Eminente Relator, vez que a Serasa tem a obrigação lega de notificar o consumidor por escrito antes de incluir seu nome em cadastro de inadimplentes (negativação). Segundo o artigo 43, § 2º do CDC e a Súmula 359 do STJ, a notificação prévia é essencial para o direito de defesa, permitindo quitar ou contestar a dívida.

Com essas considerações, e por tudo mais constante dos autos,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do recurso inominado interposto pela SERASA S.A. e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença de origem, em todos os seus termos. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios de 10% sobre valor da condenação. É como voto.